Tribunal: TJBA
Processo: 0516278-40.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0516278-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSE CARLOS MALAQUIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY

ACORDÃO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO (PLANSERV). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada por beneficiária do Planserv diagnosticada com Carcinoma Hepatocelular. O juízo de primeiro grau confirmou a tutela de urgência para determinar ao Estado da Bahia o fornecimento do medicamento LENVIMA (LENVATINIBE), prescrito como essencial ao tratamento, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade da recusa do Planserv em custear o medicamento LENVATINIBE, indicado por médico especialista para tratamento de doença coberta pelo plano, sob o fundamento de que o fármaco não integra seu rol de cobertura.

III. Razões de decidir

3.
O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (Planserv) é um plano de saúde na modalidade de autogestão, ao qual não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Contudo, a relação entre o beneficiário e o plano de saúde deve ser pautada pelos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, pelas garantias constitucionais do direito à vida e à saúde, que prevalecem sobre normas regulamentares restritivas.

5.
É pacífico o entendimento neste Tribunal de que, havendo cobertura para a patologia que acomete o beneficiário, a recusa em fornecer o tratamento ou medicamento prescrito pelo profissional médico como o mais adequado ao caso concreto configura conduta abusiva, pois compete ao médico, e não à administradora do plano, definir a terapêutica necessária.

6.
A negativa de cobertura, amparada em cláusula contratual ou regulamentar que exclui o fornecimento de medicamento essencial à sobrevida do paciente, esvazia o próprio objeto do contrato, que é a proteção à saúde e à vida.

IV. Dispositivo e tese

Remessa Necessária não provida, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento:

1. É dever do Planserv custear o tratamento medicamentoso prescrito pelo médico assistente como essencial à saúde do beneficiário, ainda que não previsto expressamente em seu rol, quando a patologia é coberta pelo plano."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 6º e 196 da Constituição Federal; Art. 496, I, do Código de Processo Civil; Decreto Estadual nº 9.552/2005.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 0546112-30.2015.8.05.0001, Relator: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2022; TJ-BA, APL 0322062-12.2014.8.05.0080, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2023; TJ-BA, REEX 8143307-23.2021.8.05.0001, Relator: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022; TJ-BA, APL 0586824-28.2016.8.05.0001, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516278-40.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA e como apelada JOSE CARLOS MALAQUIAS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora